Tribunal: TJSP
Processo: 0002225-57.2011.8.26.0244
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE – TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.

Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002225-57.2011.8.26.0244/50001, da Comarca de Iguape, sendo Agravante(s) Estado de
São Paulo e Agravado(s) Ministerio Público do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002225-57.2011.8.26.0244/50001 -Voto no 40.510
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.510
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0002225-57.2011.8.26.0244/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo (fls. 1949/1958) contra decisão desta Presidência
que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do AI n.
791.292/PE, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que no presente
feito é necessário o exame de todas as questões suscitadas, especialmente
a necessidade de perícia e que deveriam ter sido consideradas, implicando
no reconhecimento da distinção do caso concreto, de forma a rechaçar as
barreiras de admissão ao recurso extraordinário, com o afastamento das
teses dos temas sobre repercussão geral invocados na decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002225-57.2011.8.26.0244/50001 -Voto no 40.510
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o
julgamento do AI no 791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de
13.08.2010, contém a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas.
A
matéria
tratada
no
recurso
extraordinário,
referente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal é idêntica à examinada
pela Suprema Corte, no leading case AI n. 791.292/PE, Tema n. 339:
OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS,
com julgamento definitivo de mérito, asseverando:
O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002225-57.2011.8.26.0244/50001 -Voto no 40.510
4
Não impressiona o argumento no sentido de que não
se cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, a traduzir invocação de “error in judicando”, que
não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de
erro de julgamento está contida a ideia de que as razões de decidir não
estão de acordo com o modelo de fundamentação que se suporia
adequada, mas, com o reconhecimento da fundamentação inadequada,
que não implica em carência absoluta de fundamentação.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do
V. Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
A par da complexidade da questão, os autos estão
munidos com diversos pareceres e relatórios, entre eles relatórios
do DAEE, que é órgão integrante do Estado de São Paulo e que
indicou a medida que entende ser a mais coerente para a
mitigação dos danos ambientais.
Nesse
contexto,
a
dilação
probatória
seria
desnecessária, já que há nos autos relatórios encomendados a
pedido do autor e do réu, os quais estão tecnicamente adequados
para embasar uma decisão.
Desde já saliento que, ao contrário do que sustenta o
apelante, a decisão não se baseou exclusivamente na prova
trazida pelo MP. Pelo contrário, as ponderações trazidas pelo
DAEE também foram consideradas no momento da sentença.
E nem se diga que os relatórios dos diversos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002225-57.2011.8.26.0244/50001 -Voto no 40.510
5
não se prestam a embasar uma decisão judicial. Esta Câmara
Reservada ao Meio Ambiente tem amplamente adotado as
ponderações e relatórios dos órgãos oficiais, até porque dotados
de capacitação técnica para lidar com questões ambientais, ainda
que complexas como a do presente caso. (fls. 1758/1759).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao
agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões
que inadmitiram o recurso extraordinário e especial, cuja competência
para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 1937/1945 e 1962/1973).

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)